Tribunal: TJDFT
Processo: 0742286-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0742286-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEANDRO DE SOUSA SILVA, MARIA DA CONCEICAO ALVES DE SOUSA DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Agravante sobre a preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria de Justiça no parecer ministerial de id. 32914937. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora